Tribunal: TJMT
Processo: 1018986-36.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018986-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JEFFERSON DOS REIS PORTAL - CPF: 035.467.422-65 (PACIENTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BRITES ALVES - CPF: 054.233.571-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA BRF (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018986-36.2022.8.11.0000

PACIENTE: JEFFERSON DOS REIS PORTAL
IMPETRANTE: GUIDO ICARO FRITSCH

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXTORSÃO [ART. 158, CP] – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA
–
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o
periculum libertatis
.

“Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte Superior”
[AgRg no HC n. 751.041/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022]

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
. [Enunciado 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 101.532/2015].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018986-36.2022.8.11.0000

PACIENTE: JEFFERSON DOS REIS PORTAL
IMPETRANTE: GUIDO ICARO FRITSCH

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de JEFFERSON DOS REIS PORTAL, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, pela prática, em tese, do crime de extorsão [artigo 158 do Código Penal].

Assevera que
“a única evidência do crime seria a testemunha anônima”
e que o paciente
“sempre foi pessoa honesta e voltada para o trabalho, possui profissão definida, residência fixa, não havendo assim, motivos para a manutenção da prisão” (sic)
.

Verbera que
“em nenhum momento foi intimado para depor”
e que não estão presentes os requisitos legais para decretação da medida extrema, razão pela qual almeja a concessão liminar da ordem para que seja concedida a liberdade provisória a JEFFERSON. Subsidiariamente, pugna pela substituição do encarceramento por medidas cautelares
“como a prisão domiciliar com uso de tornozeleira” (sic)
.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018986-36.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já registrei quando da análise do pedido liminar, este
writ
foi instruído apenas e tão somente com cópias dos documentos pessoais do paciente e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Apesar de subscrita por advogado, a instrução da exordial é deficitária e não permite o pleno conhecimento da controvérsia, uma vez que esta ação mandamental carece de prova pré-constituída, por não ser cabível a dilação probatória.

Ainda assim, no intuito de evitar prejuízo ao paciente e por questão de economia processual, pude ter acesso à ação penal n. 1008282-57.2021.8.11.0045, que tramita de forma eletrônica pelo Sistema PJE.

Nos citados autos verifiquei que, em 10/05/2021, a empresa BRF S.A. comunicou ao Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, ao Delegado-Geral e ao Diretor do Interior da Polícia Judiciária Civil, bem como aos Delegados de Polícia de Lucas do Rio Verde os seguintes fatos:

“[...] há aproximadamente 9 (nove) meses a empresa começou a perceber uma crescente escalada na criminalidade local, com o início de algumas situações de violência em desfavor de seus colaboradores, eventos que estariam sendo praticados por integrantes de uma conhecida facção criminosa.

Algumas demissões realizadas pela empresa foram contestadas de maneira absurda, criminosa e violenta por pessoas que se diziam integrantes da referida organização criminosa, sempre com o intuito de exercerem algum tipo de comando sobre áreas estratégicas da peticionária, por meios de pessoas por eles indicadas, que deveriam ser alçadas a cargos de destaque.

Não só esses episódios estarrecedores, com funcionários sendo ameaçados para o fim citado com o uso de violência e ameaças com armas de fogo, também foi notado uma escalada de violência no conjunto habitacional (Prohab) que a empresa possui, com algumas propriedades para residência de seus colaboradores, tendo sido percebido, inclusive, a utilização de algumas casas pelos criminosos para esconderem armas.

Obviamente alguns funcionários que diretamente foram vítimas de tais ameaças se sentiram consternados e se mudaram da cidade, porém o que se vê é que não são casos isolados e pontuais, se tratando de uma empreitada criminosa organizada, com o intuito de se infiltrar na empresa, ao que tudo indica, para a expansão da facção criminosa.

Na última semana, os criminosos, por meio do telefone celular de número 21 96703-0372, contataram a empresa, encaminhando mensagens para um telefone corporativo, de propriedade da BRF, cujo teor objetivava colocar uma pessoa em um cargo de relevância no setor de carnes da peticionária (doc. 1).

Sendo o caro de extrema relevância não apenas para a empresa, como também para a sociedade local, somando-se ao fato de que os colaboradores da empresa encontram-se consternados por não se saber quem será a próxima vítima, seja de cooptação, seja de violência, por parte da organização criminosa, vem a empresa trazer tais fatos ao conhecimento desta cúpula de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, bem como às autoridades locais, requerendo a tomada de providências, para que possa exercer plenamente suas atividades, que são de extrema relevância para a região. [...]”.

Em 14/05/2021 foi instaurado o IP 366/2021, visando apurar os fatos noticiados pela BRF.

No curso das investigações, em 10/07/2021, foram apreendidos, na posse de LUCAS BRITES ALVES, vulgo IPIRANGA, dentre outros objetos,
um revólver calibre 22, uma pistola calibre 6.35mm, uma pistola calibre .380, com suas respectivas munições, algumas porções de cocaína, um tablete de maconha, balança de precisão, diversos telefones celulares, cartões bancários, veículo, motocicleta
, e uma cédula de identidade em nome de RIVALDO CABRAL DA COSTA FREITAS, que era o titular da linha telefônica do Estado do Rio de Janeiro, utilizada para enviar as mensagens referidas pela BRF na notícia-crime que apresentou.

No relatório de investigação consta que
“segundo o próprio LUCAS BRITES ALVES disse ter encontrado esse documento na rua e cadastrado vários chips com variados números e operadoras diferentes”
.

RIVALDO prestou declarações e confirmou que seu RG foi extraviado há aproximadamente dois anos, e que utilizava unicamente a CNH como documento de identificação desde então.

O Delegado de Polícia representou pela quebra do sigilo telefônico e de dados da indigitada linha telefônica, o que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi deferido pelo juízo singular.

No dia 23/09/2021, uma testemunha, que teve sua identidade preservada por temer represálias, foi auscultada pela autoridade policial, quando declarou,
verbis
:

“Que trabalha na empresa BRF local há cerca de oito meses, em função na qual os demais colaboradores do setor estão sob sua administração; na data de 05/05/2021, por volta das 20h30, ao sair da fábrica em seu veículo, estando no trajeto pelo pátio da empresa, logo após a guarita, já na segunda via antes da BR, percebeu que, cerca de cinquenta metros adiante, havia um carro parado na pista, sendo aparentemente um veículo Corsa, cor vermelha, com a placa encoberta com algo de cor preta, começou a se se movimentar lentamente pela via; que trafegaram em sua frente por cerca de cinquenta metros e procederam a abordagem, em que fecharam a frente de seu veículo; saíram do Corsa dois homens, sendo que um deles armado com uma pistola, era moreno, cerca de 1,60m de altura, e o outro era de cor de pele mais clara, vestido com roupa como de alguém que trabalhasse na construção civil, com manchas de tinta, não viu se ele estava armado, pelo menos ele não exibir arma; usavam máscara de caveira e máscara branca, como aquelas usadas na BRF, e o terceiro elemento ficou na direção do Corsa, não tendo visto as características físicas e nem de vestimentas dele; que inicialmente pensou que se tratava de um assalto, ainda pensou em ‘passar por cima’, mas um dos caras ‘já meteu a pistola no vidro’, o que fez com que rapidamente erguesse as mãos e ia soltar o cinto de segurança para sair do carro, no entanto, eles disseram que não era um assalto, era para ficar ao volante e apenas seguir em frente, o cara armado com a pistola entrou em seu veículo no lado do carona dianteiro e o outro no banco traseiro; mandaram o declarante seguir o Corsa vermelho do qual eles haviam descido, no entanto, como havia movimento de carretas na BR, o depoente acabou entrando na via meio atrasado e acabou por perder de vista o veículo Corsa; que mesmo tendo se perdido do carro da frente, eles mandaram que seguisse em frente, mandou que entrasse à direita, numa das vias já na cidade, indo até o local onde na lateral da via tinha plantação de milho; o cara que estava no banco do carona traseiro começou a manter contato com alguém via telefone, colocando no viva-voz, e a pessoa do outro lado da linha teria lhe dito que ‘era para colocar um determinado colaborador da BRF no cargo de supervisor, ‘no esquema da carne’, e ainda, que no dia seguinte ele seria procurado por esse tal colaborador, ‘o resto era com eles’; que o depoente teria dito que estava há cerca de quatro meses na unidade local, não poderia fazer isso, e que essa não era a política de trabalho da empresa, não podia colocar alguém na função de liderança ou supervisão, mas a pessoa do outro lado da linha não queria nem saber e lhe determinou que passasse seu número de telefone para eles, para o qual teria passado o seu número de telefone funcional; que em nenhum momento os caras que o abordaram foram agressivos ou o ameaçaram; o abordaram e o levaram até aquela localidade ‘para ter uma conversa’ com a pessoa do outro lado da linha; que esse evento durou cerca de meia hora, quando então o liberaram e reafirmaram que, no dia seguinte, uma pessoa iria procurá-lo, e que era essa pessoa que o depoente deveria colocar de supervisor no setor de carne, ‘no esquema da carne’, dando a entender que iriam agir ‘no desvio de carne ali na empresa’ e que precisavam colocar alguém em função que possibilitaria isso acontecer; que quando o liberaram, os caras mandaram: ‘siga seu rumo, não faça gracinha’; que na quinta-feira, enquanto estava ali em seu serviço, uma pessoa o procurou, ‘não dizendo coisa com coisa’, conforme declara, cuja pessoa era a tal pessoa da qual a pessoa ao telefone havia lhe falado no dia anterior, ele se referida a colocá-lo na função do ‘esquema da carne’, para cuja pessoa alega que teria dito que não iria fazer isso, pois não era de sua índole agir dessa forma, e muito menos seria aceito tal atitude por parte da empresa, pois não era assim que trabalhavam; a tal pessoa ainda tentou persuadi-lo, querendo dar a entender que ele só estava fazendo aquilo porque haviam mandado ele fazer, e que ele também era vítima, assim como o depoente estava sendo vitimado; que depois de ter ‘descartado’ tal pessoa, o depoente passou a receber mensagem, via WhatsApp, do celular 21 96703-0372, no qual, conforme prints já aportados aos autos, a pessoa o pressionava a colocar o tal colaborador ‘na jogada das carnes’; ao se negar a acatar, tendo dito, inclusive, que isso não iria acontecer de forma alguma, tal pessoa começou a mandar áudios de ameaças, dizendo: ‘a gente sabe onde você mora’, e que se o pedido deles não fosse acatado, eles o matariam, e ainda, que se o denunciassem, a retaliação seria maior; os áudios, assim que o depoente visualizava e os ouvia, eles já apagavam, por isso não tem respectivos áudios salvos em seu aparelho, eles mandavam e, ao verem que o depoente já tinha ouvido, eles apagavam; que durante as ameaças, o cara usava expressões tipo: ‘tá pagando de desentendido?’; ‘só coloca o cara no esquema das carnes’; ‘a gente sabe onde você mora, se você ficar pagando de desentendido, a gente te mata’ e ‘se denunciar vai ser pior’; que diante das ameaças sofridas, declara que se manteve calado até meio-dia, quando então procurou a direção da empresa e comunicou o ocorrido, bloqueou seu número de celular funcional, trocou de número e de aparelho, passou a ter medidas de segurança com auxílio da empresa e não foi mais abordado pelo tal colaborador que deveria ser colocado no ‘esquema da carne’ e muito menos foi abordado na rua, ou por qualquer outro meio, acerca dessa situação, talvez até mesmo pelo fato de ter tomado providências de segurança que tenham inibido tais atos; que os dias se seguiram à abordagem do colaborador ali na empresa, ele continuou trabalhando normalmente, não o abordou mais, ficou trabalhando ‘como se nada tivesse acontecido’, mas na semana retrasada esse colaborador, que seria beneficiado, pediu desligamento da empresa; que perguntado se na abordagem realizada pelos homens no período noturno, se eles lhe tomaram o celular, dinheiro ou algo assim, declara que não, não foi levado nada, nem mesmo o agrediram ou ameaçaram, eram calmos e sabiam o que estavam fazendo; que ao ser lhe exibidas algumas fotos do acervo fotográfico desta unidade para que pudesse proceder ao reconhecimento dos autores do fato em tela, declara não ter como reconhecer ninguém, eis que foi abordado no período noturno e, dada a intimidação pela arma que um deles portava, associado ao fato de que ambos usavam máscaras e o cara armado estava com uma blusa de capuz, não tem como descrever melhor as características físicas de ambos e nem proceder ao reconhecimento formal; que temendo por sua segurança e de sua família, deseja que seus dados sejam mantidos em sigilo no curso deste procedimento; que quanto ao colaborador que seria beneficiado ali na empresa, declara se tratar do nominal de prenome JEFFERSON, que trabalhava como operador de produção na área de frango”.

Portanto,
ao contrário do que sustenta o impetrante
, não se trata de
“testemunha anônima”
, mas de
testemunha que teve sua identidade preservada, o que tem amparo legal no inciso IV do art. 7º da Lei n. 9.807/99
.

Em prosseguimento, a autoridade policial determinou a intimação de JEFFERSON DOS REIS PORTAL para ser ouvido e dar a sua versão dos fatos, no entanto, ele não foi localizado:

“Cumpre-nos informar a Vossa Excelência que, em cumprimento a Ordem de Serviço supra mencionada, a qual determina que sejam empreendidas diligencias no intuito de localizar e intimar o acusado JEFFERSON DOS REIS PORTAL, ressaltamos que tentamos intima-lo por diversas vezes, cito à Rua Topazio, 652, Bairro Tesseler Junior, nesta urbe, e não o localizamos. Uma dessas tentativas deixamos a intimação com sua genitora, que nos informou que ele esta morando no Pará, e que ela iria comunicá-lo de que a polícia estava tentando intima-lo. Em outra ocasião conversamos com sua companheira, que nos disse não estar mais convivendo com o Jefferson, e que ele estaria para o Pará. Acreditamos que o Jefferson, ficou sabendo das acusações que pesam contra ele e foragiu para não ser encontrado pela polícia, orientando seus parentes a dizerem que não sabem de seu paradeiro, o que impossibilitou sua localização.

Nada mais, é o que temos a relatar.”
[ID. 92361403, pág. 1].

Vê-se que, a despeito de o impetrante afirmar que JEFFERSON
“não foi intimado para depor”
, a ausência de intimação para o ato se deu unicamente em razão de ele ter se evadido de Lucas do Rio Verde e seus parentes próximos não terem dado qualquer informação acerca do seu paradeiro.

Diante da não localização do paciente, o Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva dele e de LUCAS BRITES ALVES. O Ministério Público anuiu com o pleito, que foi deferido em 03/08/2022,
verbis
:

“Trata-se de REPRESENTAÇÃO POR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA realizada pela Autoridade Policial da Delegacia de Polícia Civil de Lucas do Rio Verde/MT em desfavor de LUCAS BRITES ALVES e JEFFERSON DOS REIS PORTAL, diante dos indícios que lhe atribuem a autoria dos crimes de extorsão, ameaça e porte ilegal de arma de fogo (artigos 158, §1º e 147, caput, ambos do Código Penal, e artigo 14, da Lei n.º 10.826/2003), praticados em desfavor de diversos colaboradores da empresa BRF S.A., especialmente contra a vítima Alpha (identidade preservada).

[...]

“In casu”, em cognição sumária e provisória, a materialidade e os indícios da autoria estão presentes nos elementos obtidos na fase investigativa, conforme documentos coligados ao feito (comunicação da empresa BRF S.A. noticiando a ocorrência dos delitos de Num. 91132204 - Pág. 4-10, cópias de mensagens recebidas pela vítima e que teriam sido enviadas pelo investigado Lucas Brites Alves - Num. 91132204 - Pág. 9/10, pelo depoimento da vítima - Num. 91132204 - Pág. 61-63, pelo termo de apreensão - Num. 91132204 - Pág. 12-14, pelo relatório de investigação - Num. 91132204 - Pág. 19/20 e pelo documento de Num. 91132204 - Pág. 24/25) apontam o envolvimento dos representados na empreitada criminosa, ficando caracterizado o fumus comissi delicti.

Portanto, “(...) Sendo induvidosa a ocorrência do crime e presentes suficientes indícios de autoria, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP (...)”. (STJ – 5ª T. HC 150824/RS. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. J. 15/04/2010. DJe 17/05/2010).

Com relação ao “periculum in libertatis”, corresponde ele aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Embora seja certo que a gravidade dos delitos, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Anote-se que a gravidade concreta dos crimes demonstra a necessidade da prisão cautelar dos investigados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados agiram com extrema frieza, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo contra a vítima.

Não bastassem todos esses elementos a apontar a gravidade concreta, concluo que o modo de execução dos delitos demonstra a periculosidade dos representados, reforçando a ideia de que a prisão preventiva é medida a resguardar a ordem pública.

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que os representados, em liberdade, continuem a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

[...]

Assim, entendo que a gravidade concreta dos delitos, a sua repercussão na sociedade e a recalcitrância criminosa do representado Lucas Brites Alves evidenciam a insegurança gerada no meio social.

[...]”

JEFFERSON e LUCAS foram denunciados pelo crime de extorsão [artigo 158, §1º, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal].

Em consulta aos sistemas informatizados da Corte, o Gestor Judiciário certificou que LUCAS cumpre pena em regime fechado em Água Boa/MT.

O paciente foi preso em 25/08/2022, em Joinville/SC.

Em 29/08/2022 foi solicitado o seu recambiamento para o CDP de Lucas do Rio Verde.

Ao indeferir o pedido de revogação da segregação cautelar de JEFFERSON, o juízo singular decidiu:

“[...]A gravidade da conduta do réu, ressaltada na decisão de ID 92377243 – p. 89/101, demonstra não ser razoável, neste momento, a concessão de sua liberdade provisória, como medida de garantir a ordem pública.

Isso porque se extrai dos autos expressas referências da participação do denunciado no esquema delituoso, já que, ao que parece, além de se beneficiar com a nova função, a sua promoção possibilitaria o “esquema de desvio de carne”, assim cooperando com o corréu e demais indivíduos não identificados.

Não bastassem todos esses elementos a apontar a autoria delitiva,
verifica-se que ao tomar conhecimento sobre o procedimento investigativo, Jefferson se desligou da empresa e evadiu-se da cidade
, sendo apenas encontrado devido ao cumprimento do mandado de prisão, o que substancia a necessidade de manutenção, pelo menos por ora, da prisão preventiva.

Por fim, eventuais predicados pessoais favoráveis do segregado (bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito), conforme entendimento já consolidado, por si só, não são capazes de desconstituir o decreto de prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a ensejam e fundamentam. Nesse sentido e o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos, in litteris:

[...]

Por todo o exposto, estando incólumes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulada pela defesa de JEFFERSON DOS REIS PORTAL. [...]”

Verifico que, além da
gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente, destacada na decisão que decretou a sua prisão preventiva, ao indeferiu o pedido de revogação dela, o juízo singular o fez, ainda, em razão da
evasão do distrito da culpa
, haja vista que, após a instauração do inquérito policial, JEFFERSON pediu demissão e mudou-se para Joinville/SC, cidade localizada há mais de 2.180km [dois mil cento e oitenta quilômetros] de Lucas do Rio Verde.

Os fatos até então constantes dos autos demonstram que JEFFERSON teria sido indicado por uma facção [possivelmente o Comando Vermelho, segundo consta dos autos] para ocupar cargo na BRF que lhe permitiria atuar no
“esquema da carne”
, muito provavelmente ligado a desvio dos produtos comercializados pela empresa, no intuito de favorecer a referida organização criminosa.

Tais circunstâncias evidenciam a
gravidade concreta da conduta de JEFFERSON
, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXTREMA VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
A prisão foi decretada em razão da necessidade de proteção da integridade física da vítima
, como pontuado pelo Juízo a quo, dando conta os autos de que a ofendida foi golpeada com facão em seu antebraço direito, com grande perda sanguínea, situação que a incapacitou por 30 dias para a realização de suas atividades habituais, lesões essas comprovadas pelas fotografias mencionadas no decreto prisional, o que revela a periculosidade do agravante. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal imputado. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se também necessária como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações. 5. "Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" (AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 6. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no RHC n. 163.925/MA, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022].

Some-se a isso a fuga do distrito da culpa, que “
indica a necessidade da medida constritiva para se garantir a aplicação da lei penal. [...]”
[HC 440.287/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018].

No mesmo sentido:

[...] a jurisprudência desta Corte entende que ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão. 8. Ordem não conhecida. (HC 470.215/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

[...] 4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, também como forma de garantir aplicação da lei penal. [...] (RHC 99.751/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).

Ademais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:

[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia cautelar.3. Recurso em habeas corpus improvido.
[RHC n. 64.879/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/3/2016].

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

A propósito, confiram-se estes precedentes:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro de legitimidade à custódia. 3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Recurso a que se nega provimento.
[RHC n. 68.535/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 12/4/2016].

PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.[...] 6.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. Habeas corpus não conhecido.
[HC n. 393.464/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 4/9/2017].

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de JEFFERSON DOS REIS PORTAL, mantendo intocada a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022